Tribunal: TJSP
Processo: 1040600-22.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação Cível. TRANSERP. Sociedade de Economia Mista. Fiscalização e aplicação de multas de trânsito. Delegação de parcela do poder de polícia. Possibilidade reconhecida no julgamento do RE 633.782 (Tema 532). Higidez da autuação. Não fosse por isso, não há dúvida acerca da legitimidade do auto de infração decorrente de fiscalização eletrônica. Sentença de procedência reformada. Recurso da

Ementa:
Apelação Cível. TRANSERP. Sociedade de Economia Mista. Fiscalização e aplicação de multas de trânsito. Delegação de parcela do poder de polícia. Possibilidade reconhecida no julgamento do RE 633.782 (Tema 532). Higidez da autuação. Não fosse por isso, não há dúvida acerca da legitimidade do auto de infração decorrente de fiscalização eletrônica. Sentença de procedência reformada. Recurso da TRANSERP provido.